Tribunal: TJDFT
Processo: 0008783-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008783-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34312715, consta procuração na qual o advogado Matheus Calazans Oliveira substabelece, sem reservas, os poderes a ele outorgados pela servidora MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA, à advogada Louise de Paula Galdino. No ID: 35055396, o exequente informa “que a sua representação processual está regular, conforme instrumento de mandato outorgado pelo sindicato de ID no 12263647, ressaltando que estamos diante de uma ação coletiva em que não é admitida a intervenção individual dos filiados, conforme já deduzido na petição de ID 12263777, cujos termos ficam reiterados”. Quanto à servidora Maria do Rosário Lima de Araújo, o exequente requereu a expedição da competente RPV, com a devida reserva dos honorários contratuais. Passo a decidir. Quanto à sucessão das partes e de seus procuradores, dispõem os arts. 108 e 109 do CPC: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. E, ainda, o caput do art. 111: “A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.”(grifo nosso). Não se controverte que o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos arts. 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O sindicato, como substituto processual, tem assim legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. No entanto, a execução em apreciação não é individual, mas sim coletiva, de modo que a beneficiária MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituída processualmente, e não como parte. A parte neste feito executivo é o próprio sindicato. A propósito, o Ministro Cezar Peluzo, no julgamento do RE 363860 AgR/RR, consignou em seu voto, verbis: O entendimento variável desta Corte é no sentido de que a natureza da substituição processual a que se refere o art. 8o, III, da Constituição da República, para defesa de direitos e interesses, individuais ou coletivos, dos trabalhadores, é extraordinária. De modo que parte, aí, não são os eventualmente substituídos, senão o próprio sindicato, que atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio. (...). Ora, se o sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio, inclusive com a possibilidade de substituir todos os trabalhadores da categoria, é prescindível a comprovação, durante a ação de conhecimento, que é o caso dos autos, do vínculo funcional de cada substituído. Tal exigência somente se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito “liquidação e execução de sentença” quando, aí sim, será individualizado cada crédito, inclusive com a comprovação de enquadramento dos exequentes ao dispositivo condenatório da sentença. (sem destaque no original) A procuração ad judicia, inclusive, juntada no ajuizamento da execução, é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 12263647). Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos temos da Ata de Posse, pode revogá-la, e não o servidor que ele substitui nos autos. Nesse contexto, conforme se depreende do art. 111 do CPC, a substituída MARIA DO ROSÁRIO LIMA DE ARAÚJO DA COSTA não pode revogar o mandato outorgado ao causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Por todo o exposto, indefiro a habilitação do advogado Matheus Calazans Oliveira e o substabelecimento à advogada Louise de Paula Galdino, como procuradores da servidora MARIA DO ROSARIO LIMA DE ARAUJO DA COSTA (ID: 12263766). Indefiro o pedido de adesão de MARIA DO ROSARIO LIMA DE ARAUJO DA COSTA aos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal por ter sido requerida por advogado não habilitado no feito (ID: 12263808 - Pág. 2), com consequente revogação da determinação de expedição de precatório em benefício da substituída (ID: 31850999). Intime-se. A fim de evitar tumulto, os outros pedidos da petiçaõ de ID: 35055396 serão analisados posteriormente. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador